Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709386-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELINA APARECIDA DOURADO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRAZO. SENTENÇA PROLATADA. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Ultrapassado o prazo de cinco dias, previsto no §1o do art. 357 do CPC, resta estabilizada a decisão de saneamento. 2. O prazo de quinze dias para a interposição do agravo contra a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova não é regra absoluta, pois deve ser compatibilizado conforme transcorre a marcha processual. 3. Segundo a doutrina, a regra da singularidade orienta para a interposição de um único recurso, o qual pode até mesmo impugnar mais de uma decisão. Caso haja mais de uma decisão antes do término do prazo recursal da primeira a ser proferir a parte deverá interpor num único recurso, impugnando ambas, desde que esse mesmo recurso seja adequado a combater as duas decisões. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 7o e 1.015, inciso XI, ambos do CPC, ao entender que se operou a preclusão da pretensão de impugnar a decisão de saneamento antes do transcurso definitivo do prazo recursal. Aduz que que a decisão saneadora é recorrível por meio de agravo de instrumento, devendo ser respeitado o prazo recursal para sua interposição, que é de 15 (quinze) dias. Aponta ofensa aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da unirrecorribilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 1.015, inciso XI, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-5/7/2021). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030